Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Revogo a certidão ID 13201454, que intimou o requerente para devolução dos autos físicos no prazo de 24 horas. Trata-se de interpelação judicial e, após realizada, “os autos serão entregues ao requerente” (art. 729 do Código de Processo Civil). A determinação de entrega dos autos físicos ao requerente (ID 12974353) foi devidamente cumprida (ID 12974355, págs. 1 e 2). Após, as partes nada requereram (IDs 13969780 e 13969781). Arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator